Tribunal: TJDFT
Processo: 0747399-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais que concedeu indulto com fundamento no Decreto n. 12.338/2024, ao apenado condenado por crime de furto qualificado, diante da presunção legal de hipossuficiência econômica, dispensando a exigência de reparação dos danos causados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão do indulto exige a efetiva reparação do dano, mesmo quando presumida a incapacidade econômica do condenado e ausente condenação ao pagamento de indenização mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024 prevê indulto para condenados por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça, que tenham reparado o dano, excetuando-se essa exigência nas hipóteses do art. 12, § 2o.
4. A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 12, § 2o, aplica-se também à reparação do dano, não apenas à multa penal.
5. A decisão presidencial dispensou condicionantes adicionais, como tempo mínimo de cumprimento da pena ou demonstração concreta de impossibilidade de reparação, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar a conformidade do decreto com os limites constitucionais.
6. A sentença condenatória não fixou valor mínimo de indenização, inexistindo parâmetro judicial para exigir reparação. Criar requisito não previsto no decreto violaria a legalidade.
7. A ausência de condenação ao pagamento de indenização impede a exigência objetiva da reparação, sob pena de configurar prisão civil por dívida não reconhecida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.